Tribunal: TJBA
Processo: 8002162-97.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002162-97.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HERBERT DE CARVALHO CASTRO

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO DE CASTRO NETO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE E REVISÃO DOS PROVENTOS PARA O POSTO DE CAPITÃO PM SOB O FUNDAMENTO DE EXTINÇÃO DA PATENTE DE SUBTENENTE PELA LEI ESTADUAL 7.145/1997. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. LEGISLAÇÃO QUE PREVIU EXTINÇÃO PROGRESSIVA E POSTERIOR RESTABELECIMENTO PELA LEI ESTADUAL 11.356/2009. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA DA CARREIRA DE PRAÇAS PARA O OFICIALATO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENQUADRAMENTO
PER SALTUM
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 359 E DA SÚMULA VINCULANTE 37, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES E CONSOLIDADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ERRO MATERIAL DO ESTADO NA JUNTADA DE DOCUMENTO ALHEIO AOS AUTOS QUE NÃO AFASTA A HIGIDEZ DA TESE JURÍDICA DE FUNDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

1.Nas demandas em que se pleiteia a revisão de proventos de policial militar inativo por suposto erro de enquadramento decorrente de legislação superveniente, não havendo comprovação de negativa expressa por parte da Administração Pública ao direito reclamado, a relação jurídica é de trato sucessivo. A prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, a teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

2.No mérito, o pleito de reclassificação funcional decorrente da suposta extinção da patente de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997 esbarra na própria literalidade da norma, que previu a extinção apenas "à medida em que vagarem" (art. 4º). Ademais, a Lei Estadual nº 11.356/2009 restabeleceu formalmente a referida graduação na estrutura hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia.

3.O ingresso no Quadro de Oficiais (1º Tenente e Capitão) exige a submissão a rigorosos requisitos legais, como aprovação em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares, sendo juridicamente vedada a ascensão automática e
per saltum
de Praça a Oficialato baseada unicamente na inativação e em alegado descompasso legislativo.

4.É defeso ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos ou reclassificar servidores sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37/STF). Os proventos de inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar reuniu os requisitos necessários (Súmula 359/STF).

5.Recurso de Apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002162-97.2023.8.05.0036
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado HERBERT DE CARVALHO CASTRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .